Tribunal: TJSP
Processo: 1021196-78.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Insuficiência de recursos para pagar despesas processuais – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular autuações sanitárias, bem como a

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Insuficiência de recursos para pagar despesas processuais – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular autuações sanitárias, bem como a interdição do estabelecimento comercial e lacração de máquina aplicadas pelo exercício de atividade relacionada a bronzeamento corporal artificial – Admissibilidade – Autuações lavradas quando já concedida tutela provisória na ação coletiva sindical no 0001067-62.2010.4.03.6100, cujos efeitos alcançam toda a categoria profissional da autora por força de substituição processual imanente ao sindicato – Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56/2009 da ANVISA suspensa por liminar da Justiça Federal – Inexistência de pressuposto de direito do ato administrativo – Matéria preliminar rejeitada – Apelação provida.